Tribunal: TJSP
Processo: 1004043-05.2015.8.26.0400
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Embargos de declaração. Apelo interposto contra sentença de procedência da cautelar e parcial procedência da demanda principal. Recurso das embargantes desprovido, por votação unânime. Alegação de omissão e contradição do julgado. Fundamentos da decisão colegiada que decorrem da leitura do v. acórdão. Vícios inexistentes. O Colegiado entendeu que houve sucumbência recíproca, tendo ambos os

Ementa:
Embargos de declaração. Apelo interposto contra sentença de procedência da cautelar e parcial procedência da demanda principal. Recurso das embargantes desprovido, por votação unânime. Alegação de omissão e contradição do julgado. Fundamentos da decisão colegiada que decorrem da leitura do v. acórdão. Vícios inexistentes. O Colegiado entendeu que houve sucumbência recíproca, tendo ambos os recorrentes decaído de parte substancial na demanda, inaplicável o art. 86, § 2o, do CPC/15. Justificou-se, suficientemente, a manutenção do arbitramento da verba honorária, em relação às embargantes, no percentual mínimo sobre o valor atualizado da causa. Incidência do art. 85, § 2o, do CPC/15, inexistindo condenação ou proveito econômico suscetível de mensuração, haja vista a iliquidez da pretensão indenizatória judicialmente desacolhida. Questão que realmente não se resolve com a simples contagem de pedidos supostamente acolhidos (2/3) e rejeitados (1/3), irrelevante a estimativa do valor da causa (R$ 1.039.612,00) em montante equivalente ao capital social da sociedade. Ausente injustiça, desproporcionalidade ou ilegalidade na repartição da sucumbência, tampouco se antevê adoção de premissa equivocada em benefício do embargado. Alteração desse entendimento que desafia a interposição de recurso próprio. Embora não tenha atendido aos anseios das embargantes, a decisão combatida compôs o litígio posto de acordo com o entendimento dos integrantes da Turma Julgadora. Desnecessidade de análise de todas as questões levantadas pelas partes se, por uma, ou algumas delas, já se tem firmado o convencimento. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000069939
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos
de Declaração Cível no 1004043-05.2015.8.26.0400/50000, da
Comarca de Olímpia, em que são embargantes NVS
ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA. e ENNEPAR -
ENGENHARIA, NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., é embargado
FLAVIO ROSSI SAQUETIM.
ACORDAM, em sessão da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), CESAR
CIAMPOLINI E ALEXANDRE LAZZARINI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004043-05.2015.8.26.0400/50000 - Olímpia - Voto no 16824 - 2/8
Embargos de Declaração Cível no
1004043-05.2015.8.26.0400/50000
Embargtes: Nvs Administração de Bens e Participações Ltda. e
Ennepar - Engenharia, Negócios e Participações Ltda.
Embargado: Flavio Rossi Saquetim
Comarca: Olímpia
Voto no 16824
Embargos de declaração. Apelo interposto contra sentença
de procedência da cautelar e parcial procedência da
demanda principal. Recurso das embargantes desprovido,
por votação unânime. Alegação de omissão e contradição
do julgado. Fundamentos da decisão colegiada que
decorrem da leitura do v. acórdão. Vícios inexistentes. O
Colegiado entendeu que houve sucumbência recíproca,
tendo ambos os recorrentes decaído de parte substancial na
demanda, inaplicável o art. 86, § 2o, do CPC/15. Justificou-
se, suficientemente, a manutenção do arbitramento da
verba honorária, em relação às embargantes, no percentual
mínimo sobre o valor atualizado da causa. Incidência do
art. 85, § 2o, do CPC/15, inexistindo condenação ou
proveito econômico suscetível de mensuração, haja vista a
iliquidez
da
pretensão
indenizatória
judicialmente
desacolhida. Questão que realmente não se resolve com a
simples contagem de pedidos supostamente acolhidos (2/3)
e rejeitados (1/3), irrelevante a estimativa do valor da causa
(R$ 1.039.612,00) em montante equivalente ao capital
social
da
sociedade.
Ausente
injustiça,
desproporcionalidade ou ilegalidade na repartição da
sucumbência, tampouco se antevê adoção de premissa
equivocada em benefício do embargado. Alteração desse
entendimento que desafia a interposição de recurso próprio.
Embora não tenha atendido aos anseios das embargantes, a
decisão combatida compôs o litígio posto de acordo com o
entendimento dos integrantes da Turma Julgadora.
Desnecessidade de análise de todas as questões levantadas
pelas partes se, por uma, ou algumas delas, já se tem
firmado o convencimento. Embargos rejeitados.

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos em razão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004043-05.2015.8.26.0400/50000 - Olímpia - Voto no 16824 - 3/8
do v. acórdão de fls. 2.103/2.110, que, por votação unânime, negou
provimento ao apelo interposto pelas embargantes.
As embargantes alegam, em resumo, omissão e
contradição do julgado, aduzindo que (fls. 01/08): o ônus da
sucumbência foi fixado de forma injusta, desproporcional e em clara
violação de dispositivos legais, pois venceram a demanda; seu
principal êxito foi afastar o embargado da administração
empresarial; a verba sucumbencial deve ser proporcionalmente
repartida entre as partes, considerado o decaimento mínimo das
embargantes; o valor da causa não pode ser utilizado como base de
cálculo da verba honorária, pois não guarda relação com o proveito
econômico ou com a indenização pretendida; incide o disposto no
art. 86, § 2o, do CPC/15; o v. acórdão, partindo de premissa
equivocada, acabou por beneficiar o embargado, perdedor na
demanda.
É o relatório.
Decido:
Primeiramente, cumpre consignar que as decisões
suscetíveis de reparação, em embargos declaratórios, são aquelas
derivadas de defeitos de exteriorização do julgado, previstas,
expressamente, no artigo 1.022 do CPC/15.
Com efeito, pelo que se depreende da leitura do v.
acórdão embargado, a Turma Julgadora, por unanimidade, entendeu
que: 1) houve sucumbência recíproca entre as partes mantida; 2) o
embargado ficou vencido em porção substancial (devolução de R$
266.000,00 e afastamento da administração societária), devendo
arcar com 50% das custas/despesas processuais e verba honorária
de 10%, incidente apenas sobre o montante cuja devolução foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004043-05.2015.8.26.0400/50000 - Olímpia - Voto no 16824 - 4/8
determinada (R$ 266.000,00); 3) não prospera a tese recursal das
embargantes de decaimento mínimo e atribuição da sucumbência
integral ao embargado (art. 86, § 2o, do CPC/15); 4) o
desacolhimento da pretensão indenizatória traduz decaimento
substancial das embargantes, que foram corretamente condenadas
ao pagamento de verba honorária arbitrada em 10% do valor da
causa; 5) o proveito econômico decorrente da indenização material
por lucros cessantes é insuscetível de mensuração, em razão da
iliquidez da pretensão; 6) a questão não se resolve com a simples
contagem de pedidos supostamente acolhidos (2/3) e rejeitados
(1/3); 7) a regra legal do art. 85, § 2o, do CPC/15 fixa os honorários
sobre o valor atualizado da causa quando não houver condenação e
o proveito econômico não puder ser mensurado, o que constitui a
hipótese vertente; 8) sobressai irrelevante o fato de o valor atribuído
à causa pelas próprias embargantes (R$ 1.039.612,00) referir-se ao
capital social da sociedade e não ao proveito econômico decorrente
da desacolhida pretensão indenizatória. É o que constou,
expressamente, do julgado:
“Assim, fica mantida a repartição proporcional (50%) das
custas/despesas processuais em relação ao réu, que
arcará, ainda, com a verba honorária arbitrada na origem
(10%), incidente apenas sobre o montante cuja devolução foi
determinada (R$ 266.000,00).
A seu turno, insurgem-se as coautoras contra o arbitramento
de verba honorária contra si no percentual de 10% do valor
da causa, alegando que decaíram de parte mínima do
pedido.
Todavia, a hipótese não autoriza o reconhecimento da
sucumbência integral do réu (art. 86, § 2o, do CPC/15), na
medida
em
que
o
desacolhimento
da
pretensão
indenizatória traduz decaimento substancial das coautoras.
Não se trata de simples contagem de pedidos supostamente
acolhidos (2/3) e rejeitados (1/3), vez que a indenização

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004043-05.2015.8.26.0400/50000 - Olímpia - Voto no 16824 - 5/8
material por lucros cessantes revela proveito econômico não
mensurado em razão da iliquidez da pretensão.
Com efeito, a regra legal do art. 85, § 2o, do CPC/15 dispõe
que os honorários serão fixados sobre o valor atualizado da
causa quando, como no caso vertente, não houver
condenação e o proveito econômico não puder ser
mensurado.
Destarte, correta a adoção do valor atribuído à causa pelas
próprias coautoras (R$ 1.039.612,00) como base de cálculo
da verba honorária por elas devida, sendo irrelevante, nesta
altura, que referido valor corresponda ao capital social da
sociedade e não ao proveito econômico decorrente da
desacolhida pretensão indenizatória.
Posto isto, em relação às coautoras, ficam majorados os
honorários sucumbenciais em 2%, totalizando 12% sobre o
valor da causa, o que atende ao disposto no art. 85, §§ 1o e
11, do CPC/15.” (fls. 2.109/2.110)

Realmente, inexistem os vícios apontados. Com efeito,
ficou claro o entendimento unânime do Colegiado, no sentido de que
houve sucumbência recíproca, uma vez que ambos os recorrentes
decaíram de parte substancial na demanda, inaplicável o disposto no
art. 86, § 2o, do CPC/15.
Houve suficiente justificativa dos motivos pelos quais
a verba honorária em relação às embargantes foi corretamente
arbitrada no percentual mínimo sobre o valor atualizado da causa,
consoante regra legal do art. 85, § 2o, do CPC/15, vez que inexiste
condenação ou proveito econômico suscetível de mensuração, haja
vista a iliquidez da pretensão indenizatória judicialmente desacolhida.
No mais, reitera-se que a questão não se resolve com a
simples contagem de pedidos supostamente acolhidos (2/3) e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004043-05.2015.8.26.0400/50000 - Olímpia - Voto no 16824 - 6/8
rejeitados (1/3), sendo irrelevante o fato de o valor atribuído à causa
pelas próprias embargantes (R$ 1.039.612,00) referir-se ao capital
social da sociedade.
Desse
modo,
não
há
falar
em
injustiça,
desproporcionalidade ou ilegalidade na repartição da sucumbência,
tampouco houve adoção de premissa equivocada em benefício do
embargado, de sorte que a alteração do entendimento exposto
desafia a interposição de recurso próprio, pelo interessado.
Destarte, embora não tenha atendido aos anseios das
embargantes, o v. acórdão combatido compôs o litígio posto de
acordo com o entendimento dos integrantes da Turma Julgadora.
Nesta linha, “a função teleológica da decisão judicial é
a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou
doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa
de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a
solução da controvérsia, observada a 'res in iudicium deducta', o que
se deu no caso ora em exame” (EDcl no AgRg no REsp n.
326.252/MG, Rel. Min. Franciulli Neto).
No mesmo sentido: “O órgão judicial, para expressar a
sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os
argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser
sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou
suficiente para a composição do litígio (STJ, 1a Turma, AI 169.073
AgRg, Min. José Delgado, j. 4.6.98)” (in Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor/ Theotonio Negrão, José Roberto F.
Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli, João Francisco N. da Fonseca
45. Ed. rev. E atual. São Paulo: Saraiva 2013. Página 708)
O E. Superior Tribunal de Justiça, no REsp. 11.465-0-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004043-05.2015.8.26.0400/50000 - Olímpia - Voto no 16824 - 7/8
SP, rel. Min. Demócrito Reinaldo da 1a Turma, afirmou: "Mesmo nos
embargos de declaração, com o fim de prequestionamento, devem-se
observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida,
contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a
hipótese de erro material). Esse recurso não é o meio hábil ao reexame
da causa".
Com efeito, é de se ressaltar que a Jurisprudência vem
entendendo que: “O Juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus
argumentos” (RTJESP 115/207).
Ora, os embargos declaratórios não têm por finalidade
a reforma de decisão com base em alegação de erros no julgamento,
eis que não possuem natureza infringente. A propósito, conferir,
nesse sentido: RT 670/198.
Portanto, não é necessário que o julgador analise
todas as questões levantadas pelas partes, se por uma, ou algumas
delas, já tem firmado o seu convencimento. Conforme anotado por
Theotônio Negrão, (in Código de Processo Civil e Legislação
Processual em Vigor, 38a ed., Saraiva, em comentários ao artigo 535,
p. 661):
“Em suma, o órgão judicial, para expressar a sua convicção,
não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser
sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só,
achou suficiente para a composição do litígio” (STJ - 1a
Turma AI 169.073-SP AgRg., rel Min. José Delgado, j.
04.06.98, negaram provimento. No mesmo sentido: RSTJ
148/356, RJTJESP 115/207).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004043-05.2015.8.26.0400/50000 - Olímpia - Voto no 16824 - 8/8
Assim,
tem-se
que
o
v.
acórdão
analisou,
fundamentadamente, as questões postas.
Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator